Tribunal: TJSP
Processo: 1013611-28.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREENCHIDOS – EMBORA ESTEJAM PRESENTES O LAPSO TEMPORAL, BEM COMO, A QUALIDADE DA POSSE, A PRETENSÃO ESBARRA NO REQUISITO "METRAGEM DO IMÓVEL USUCAPIENDO" (250M2) – ÁREA USUCAPIENDA QUE POSSUI METRAGEM SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TAMBÉM NÃO É PERMITIDO USUCAPIR ÁREA MENOR, REMANESCENDO ÁREA

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREENCHIDOS – EMBORA ESTEJAM PRESENTES O LAPSO TEMPORAL, BEM COMO, A QUALIDADE DA POSSE, A PRETENSÃO ESBARRA NO REQUISITO "METRAGEM DO IMÓVEL USUCAPIENDO" (250M2) – ÁREA USUCAPIENDA QUE POSSUI METRAGEM SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TAMBÉM NÃO É PERMITIDO USUCAPIR ÁREA MENOR, REMANESCENDO ÁREA QUE ULTRAPASSA A METRAGEM EXIGIDA, SOB PENA DE BURLA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – USUCAPIÃO QUE, ALÉM DE MODO DE AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO PELO POSSUIDOR, CONSTITUI CAUSA DE PERDA PARA O PROPRIETÁRIO, NÃO PODENDO SER SURPREENDIDO COM A DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA SOBRE ÁREA SUPERIOR ÀQUELA INDICADA NO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.